Tribunal: STF
Processo: HC 187365
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Antonio Sergio Barata da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 124.023/PA, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Sustenta o impetrante/paciente que está submetido a constrangimento ilegal, diante da existência de nulidade na sessão de julgamento do Tribunal do Júri que resultou na sua condenação.
    Aduz, para tanto, que “o próprio termo de votação já [estava] preenchido com os quatro votos necessários à condenação do paciente [o que] influenciou o ânimo dos Julgadores”. 
    Refere, ainda, que teria ocorrido quebra do sigilo da votação e da incomunicabilidade dos jurados.
    Desse modo, afirma que “não há óbice ao conhecimento da presente ação mandamental, uma vez que o writ of habeas corpus está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não há, na espécie, indevida supressão de instância”.
    Requer o deferimento da ordem para “determinar ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que proceda ao regular processamento e julgamento do recurso ordinário em habeas corpus nº 124.023/PA (2020/0036081-0), decidindo como de direito.”
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, se conhecido, pela sua denegação, em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “Processo penal. Habeas corpus. Condenação pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Pleito de reconhecimento de nulidade no julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, em razão de suposta fraude processual ocorrida dentro da sala secreta. 
    1. É evidente a indevida supressão de instância pretendida pela defesa, pois a matéria de fundo ainda não chegou a ser examinada pelo TJ local nem pelo STJ.
    2. Além disso, as questões arguidas pela defesa, sobretudo por demandarem certo reexame de provas, devem antes serem examinadas pelo Tribunal de origem em sede de apelação.
    3. Também não se verifica a existência de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento e concessão da ordem de ofício.
    4. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO PENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Não se discute que, no caso, o eventual reconhecimento de fraude processual e de ilicitude no julgamento poderá ocasionar reflexos imediatos na liberdade de locomoção do acusado. Contudo, embora seja passível a análise, em habeas corpus, de tais matérias, mostram-se razoáveis as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, merecem ser mais bem examinadas na apelação, já interposta. 
    2. Agravo regimental não provido.”
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
    Ademais, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti, “embora seja passível a análise, em habeas corpus, das alegações da defesa, além de não haver sido debatida pela instância de origem, considero que essa matéria será mais bem examinada em apelação (já interposta, frise-se), em razão da sua amplitude.”
    Logo, caberá à instância ordinária, soberana na análise de prova ao apreciar a apelação já interposta, concluir pela existência, ou não, das alegadas nulidades, não sendo, nesse momento e estágio processual, o habeas corpus a via adequada para resolver a questão de forma per saltum.
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente